Tribunal: TJDFT
Processo: 0736585-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por terceira interessada contra decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade e a impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a ausência do decurso do prazo da prescrição da pretensão executória, decorrente de descumprimento de acordo homologado por sentença prolatada em audiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) o prazo prescricional e o termo inicial da pretensão executória na espécie e (ii) se houve a prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença homologatória de acordo é título executivo judicial, nos termos do art. 515, III, do CPC. Portanto, por se tratar de instrumento público, a sua pretensão executória prescreve no prazo quinquenal, consoante art. 206, § 5o, I, do CC, não sendo relevante o prazo da pretensão executiva que trate a ação original.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do termo inicial da prescrição executória se firmou no sentido de diferenciar “o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança de prestações a depender da sua natureza, isto é, se correspondem a parcelas de obrigação única ou a prestações de trato sucessivo” (REsp n. 2.086.705/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Em caso de obrigação única, com pagamento parcelado, o termo inicial corresponderá à data do vencimento da última parcela, o que não é alterado pelo vencimento antecipado da dívida.
5. O título judicial trata de obrigação única, mas desdobrada em prestações com a finalidade de facilitar o pagamento pelo devedor. Não se confunde, portanto, com relação de trato sucessivo. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos é a data do vencimento da última parcela da dívida, o que ocorreu em 10/10/2019. O cumprimento de sentença foi promovido em 17/8/2022 e a intimação da parte ré ocorreu em 3/11/2023, juntada aos autos em 6/11/2023. Logo, não houve transcurso do prazo prescricional e a decisão recorrida está em harmonia com a legislação e com os entendimentos jurisprudenciais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.